Tribunal: STF
Processo: Rcl 78714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Roberto Teixeira de Carvalho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo 0010505-74.2024.5.03.0107.



    Em suas razões, a parte reclamante alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 8º, III, da Constituição Federal, bem como o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 499 e 823 da repercussão geral.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “1. A sentença reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010505 74.2024.5.03.0107, proposta por ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO, perante a 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face da empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 



    2. Naqueles autos, a reclamante pleiteia o cumprimento de sentença individual, de decisão em ação coletiva, processo n. 0152700-78.2007.5.03.0107, onde a CEF foi condenada, in verbis:



    (...)



    3. No juízo de admissibilidade da execução trabalhista, os autos foram extintos sob o argumento de que o reclamante não estava incluído no rol determinado em sentença. 



    4. Diante da extinção, o reclamante agravou de petição tendo sido negado provimento, interpôs recursos de revista, que foi inadmitido, ato seguinte interpôs agravo em recurso de revista, também negado provimento, estando pendente no momento o julgamento do Recurso extraordinário . 



    5. Por todo exposto, o Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação, para a cassação daquela decisão.” (eDOC. 1, ID:2482f57c - pp. 3-5) 



    Argumenta-se, em síntese, que “a decisão reclamada, ao invocar implicitamente os fundamentos do Tema 499 do STF para afastar a legitimidade do Reclamante à execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato, incorre em gravíssima violação à autoridade da decisão do STF, desconsiderando a amplitude da substituição processual sindical reconhecida nos Temas 823 e 499, lidos em conjunto” (eDOC. 1, ID:2482f57c - p. 13).



    Nesse sentido, pontua que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao afirmar que a eficácia das sentenças proferidas em ações coletivas movidas por sindicatos não se limita aos filiados à entidade sindical à época da propositura da ação, nem ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. O objetivo das ações coletivas é precisamente assegurar uma tutela jurisdicional mais ampla e eficiente, evitando a proliferação de demandas individuais que poderiam congestionar o Judiciário e comprometer a efetividade da prestação jurisdicional” (eDOC. 1, ID:2482f57c - p. 29).



    Desse modo, requer a concessão da justiça gratuita, a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 499 e 823 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos seguintes termos:



     “Considerando que a autora não participa do rol de substituídos da ação principal, nos autos do processo 0152700-78.2007.5.03.0107, conforme informado no id 27dfcb6 pelo autor da AÇÃO COLETIVA, determino o arquivamento definitivo do feito, extinguindo-se a presente ação de cumprimento de sentença, em face da falta de legitimidade e interesse da autora, nos termos do art. 330/CPC” (eDOC. 6, ID:88c27ab8 - p. 1)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a referida decisão em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS. ROL SUBSTITUÍDOS. É certo que a petição inicial delimita os contornos da lide. E, conquanto seja desnecessária a apresentação do rol de substituídos, prova de filiação sindical ou de autorização de assembleia, por ser ampla e irrestrita a representatividade conferida pelo art. 8º, III, da Constituição aos sindicatos, quando apresentado tal rol na peça inaugural, há a fixação dos limites subjetivos da lide. Não figurando a exequente entre os substituídos indicados pelo sindicato na exordial, resta configurada a sua ilegitimidade ativa.” (eDOC. 5, ID: cf65647b - p. 1624).



    Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o Processo de origem encontra-se aguardando exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante em face da decisão que negou seguimento ao Agavo de Instrumento em Recurso de Revista.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ressalto, ainda, que as alegações de violação à dispositivos constitucionais não constituem hipótese legal de cabimento da reclamação.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade da justiça e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente